Tribunal: TJSP
Processo: 1005381-03.2025.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Operações fraudulentas na conta bancária da autora - Procedência parcial, declarando a inexistência do débito e determinando a repetição do indébito – Impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à autora – Rejeição – Irresignação da parte autora – Dano moral –

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Operações fraudulentas na conta bancária da autora - Procedência parcial, declarando a inexistência do débito e determinando a repetição do indébito – Impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à autora – Rejeição – Irresignação da parte autora – Dano moral – Ocorrência configurada – Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Montante pleiteado, porém, que não merece ser acolhido, posto que exacerbado – Fixação em R$ 5.000,00 - Ônus sucumbencial que deve ser arcado integralmente pelo réu – Sentença reformada em parte – Recurso provido.